Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707988-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IGOR COSTA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos no. 0025832-07.2016.8.07.0001, indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Não há pedido de liminar. Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va